Tribunal: TJDFT
Processo: 0733708-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733708-88.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS, ASSOCIACAO NOSSO CENTRO DE TREINAMENTO - NCT EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS e ASSOCIAÇÃO NOSSO CENTRO DE TREINAMENTO – NCT contra o acórdão desta Quinta Turma Cível (Acórdão no 2032688 – ID 75344638), por meio do qual foi desprovida, por unanimidade, a apelação cível interposta pelos ora embargantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com base na seguinte ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DE QUADRAS PÚBLICAS DE VÔLEI DE PRAIA DO PARQUE DA CIDADE DONA SARAH KUBITSCHECK POR MEIO DE TERMO DE COOPERAÇÃO OU PERMISSÃO DE USO. FALTA DE INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À UTILIZAÇÃO DE BEM DE USO COMUM DO POVO COM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE POR PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA ESTATAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na situação concreta, em regular processo administrativo e exercício do poder de polícia estatal sobre a fiscalização do uso e ocupação do parque urbano Dona Sarah Kubitscheck (Decreto distrital no 38.688/2017), a Administração Pública concluiu que a pretensão de exercício de atividades dos apelantes nas dependências do Parque da Cidade, mediante privação ou limitação de utilização aos demais usuários e com características de exclusividade, não se compatibiliza com o interesse público em se resguardar o uso comum e por todos do espaço público. 2. Em que pesem relevantes as finalidades recreativas indicadas pelos apelantes em suas atividades, é certo que sua pretensão não se compatibiliza com a natureza jurídica do espaço público em comento, bem de uso comum do povo (art. 99, inciso I, do Código Civil), e esbarra na possibilidade de lesão à esfera direitos de outros cidadãos que vindicam e devem ter assegurada a utilização do referido espaço público. Dessa forma, não pode ser tolerada pela Administração Pública, até mesmo em face do princípio da proporcionalidade, a exclusividade, comercial ou não, de exploração de área pública em detrimento do direito de utilização que integra a esfera de direitos subjetivos de todos os usuários do bem público, notadamente quando se evidencia a deturpação das finalidades dos espaços esportivos públicos distritais e do interesse público subjacente ao uso de tais locais. 3. Em tal contexto, destacando-se a natureza precária e discricionária da Administração em autorizar a permissão do uso do bem público, não deve ser admitida, na espécie, a restrição ao exercício do poder de polícia estatal, à luz do princípio da separação de poderes (art. 2o da Constituição Federal) e da excepcionalidade que se espera do controle a ser exercido pelo Poder Judiciário no âmbito da averiguação de legalidade dos atos da Administração Pública. 4. Apelação cível conhecida e desprovida.” (Acórdão 2032688, 0733708-88.2024.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025.) Nos embargos de declaração (ID 75759229), os embargantes defendem que o acórdão embargado contém omissão, uma vez fundado em premissa fática equivocada, “qual seja, a de que os Embargantes pleiteavam a "utilização exclusiva" das quadras públicas” (ID 75759229 – pág. 1). Argumentam, de tal modo, que, “ao se basear em uma premissa inexistente, o v. acórdão omitiu-se de analisar o pedido em seus termos reais, que buscavam a isonomia e a coexistência, e não a exclusão” (ID 75759229 – pág. 2). Além disso, salientam que a Turma também “se omitiu completamente de analisar o principal fundamento fático da causa: a prova de que a Administração Pública agiu de forma seletiva e discriminatória” (ID 75759229 – pág. 3). Manifestam o intuito de prequestionamento dos seguintes dispositivos normativos: arts. 5o, caput, 37, caput, 93, IX, todos da Constituição Federal; 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil. Requerem, ao final, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios que aponta no acórdão embargado. Nas contrarrazões (ID 77970790), o ente distrital embargado propugna a rejeição dos embargos de declaração. É a síntese do necessário. Diante da existência de intervenção anterior nestes autos, dê-se vista ao douto Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua Procuradoria de Justiça, a fim de que ofereça parecer sobre os embargos de declaração opostos. Prazo de 5 (cinco) dias, observando-se o disposto no art. 180 do CPC. Após, façam os autos conclusos novamente. Brasília, 3 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora